Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701580-10.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDEVÂNIA SILVA DE CASTRO, LUCAS SILVA DE CASTRO, LUÍS GABRIEL SILVA DE CASTRO, G. C. S. D. C., G. S. D. C., ESPÓLIO DE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: VALDEVÂNIA SILVA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. DISTINGUISHING. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. PENDÊNCIA. 1. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". 1.1 O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum, hipótese dos autos. Portanto, não há que se falar em suspensão do processo. Preliminar rejeitada. 2. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c art. 662, caput, e § 2o, ambos do CPC. 3. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha, de acordo com o art. 192 do CTN. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, defendendo que, em se tratando de arrolamento comum, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos devidos, incluindo, assim, o ITCD, previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da mencionada Corte de Justiça. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. ITCMD. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ. III. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1703598/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005